Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, os embargos à execução dos quais emergira o provimento agravado foram resolvidos, sendo-lhes colocado termo, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pelo embargante/agravante. A resolução dos embargos à execução repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator